Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM A TERRACAP. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUSPENSÃO DE PARCELAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida tutela provisória de urgência em ação de revisão de contrato, na qual o agravante pleiteia a suspensão do pagamento das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel firmado com a TERRACAP.
II. QUESTOES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se estão satisfeitos os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas contratuais e (ii) estabelecer se há probabilidade do direito quanto à alegada onerosidade excessiva e irregularidade na cobrança de encargos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
4. O contrato firmado com TERRACAP ostenta natureza administrativa, regido por normas de direito público, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. 4.1. A alteração das cláusulas contratuais depende da ocorrência de fato excepcional e imprevisível que modifique substancialmente as condições de execução, nos termos da legislação aplicável.
5. A alegação de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 5.1. Não se evidencia, em análise preliminar, irregularidade na cobrança dos encargos por TERRACAP, que aparenta observar as disposições contratuais e editalícias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Concessão de tutela de urgência exige prova pré-constituída da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegações de onerosidade excessiva em contrato administrativo demandam dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de tutela provisória.